Tribunal: TJMT
Processo: 1005037-87.2023.8.11.0006
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005037-87.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violação de domicílio, Vias de fato, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DOUGLAS PARREIRA CORDOVA - CPF: 019.641.971-98 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JANAINA NAYARA PAES DE MEDEIROS - CPF: 036.475.701-92 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. VIAS DE FATO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INVIABILIDADE. PROTEÇÃO DE BENS JURÍDICOS DISTINTOS.

DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA QUANTO AOS MOTIVOS DO CRIME. DECOTE DESTA VETORIAL. REMANESCENDO OUTRA CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVA, A PENA-BASE DEVE SER ELEVADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL NA FRAÇÃO DE 1/6. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CP. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO CONCRETO PARA ELEVAR A PENA EM FRACAO DIVERSA DE 1/6 NA 2a FASE DOSIMÉTRICA. DOSIMETRIA REAJUSTADA. PENA REDIMENSIONADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:
Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cáceres (MT), que condenou o apelante à pena de 1 (um) ano e 3 (três) meses de detenção e 20 (vinte) dias de prisão simples, em regime inicial aberto, pela prática dos delitos de violação de domicílio (art. 150, § 1o, do CP), vias de fato (art. 21, do Decreto-Lei n. 3.688/41) e descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A, da Lei n. 11.340/06), em concurso material (art. 69, do CP), suspendendo-se a execução da pena pelo prazo de 4 (quatro) anos, nos termos do art. 77 do CP. A defesa pleiteia a aplicação do princípio da consunção entre os delitos do art. 150, § 1o, do CP e do art. 24-A, da Lei n. 11.343/06, bem como a readequação da dosimetria.

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) definir se o crime de violação de domicílio deve ser absorvido pelo crime de descumprimento de medida protetiva, à luz do princípio da consunção; (ii) verificar se a dosimetria da pena foi realizada com fundamentação idônea, notadamente quanto à negativação dos motivos do crime na 1a fase e à fração utilizada na aplicação da agravante na 2a fase.

III. Razões de decidir:

1. O princípio da consunção é inaplicável quando os delitos praticados tutelam bens jurídicos distintos e possuem consumação autônoma, como ocorre entre a violação de domicílio e o descumprimento de medida protetiva.

2. Na 1a fase da dosimetria, a vetorial negativa “motivos do crime” exige fundamentação concreta e específica, sendo inidônea a mera referência genérica à “ausência de justificativa para a prática do crime”, o que impõe o seu decote.

3. Remanescendo apenas a vetorial desfavorável dos antecedentes, a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal na fração de 1/6, por proporcionalidade e razoabilidade, em consonância com orientação jurisprudencial dominante.

4. Na 2a fase da dosimetria (crime do art. 150, § 1o, do CP), a presença da agravante do art. 61, II, “f”, do CP, só permite majoração em fação diversa de 1/6, mediante fundamentação idônea.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A violação de domicílio não é absorvida pelo descumprimento de medida protetiva quando momentos consumativos autônomos, bem como a proteção de bens jurídicos distintos. 2. A negativação da vetorial alusiva aos “motivos do crime” exige fundamentação concreta para fins de elevar a pena-base acima do mínimo, sob pena de nulidade. 3. Remanescendo uma única circunstância judicial desfavorável, a pena-base deve ser elevada na fração de 1/6, à mingua de fundamentação idônea para fração diversa. 4. Na 2a fase dosimétrica, a incidência de agravante exige fundamentação idônea para majoração acima da fração de 1/6”.

Dispositivos relevantes citados:
arts. 61, II, “f” e e 150, § 1o, do CP; art. 21, do Decreto-Lei n. 3.688/41; art. 24-A, da Lei n. 11.340/06.

Jurisprudência relevante citada:

STJ
– HC n. 867.240, decisão monocrática, Min. Daniela Teixeira, j. em 24/06/2024; HC n. 751.420/ES, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 10/12/2024; HC: 456638/CE 2018/0158796-6, Rel. Min. Felix Fischer, T5 - Quinta Turma, j. em 23/08/2018/ AREsp n. 2.437.821/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 04/02/2025.
TJMG
– Apelação Criminal: 0004165-02.2023.8.13.0696, Rel. Desa. Kárin Emmerich, 9a Câmara Criminal Especializa, j. em 22/01/2025.
TJMT
– N.U 1004219-44.2023.8.11.0004, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. em 09/04/2024; N.U 1006835-68.2020.8.11.0045, Rel. Des. Orlando De Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. em 20/02/2024; N.U 0018227-26.2019.8.11.0055, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. em 27/01/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
DOUGLAS PARREIRA CÓRDOVA
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cáceres (MT) (MT), que julgou procedente a pretensão acusatória para condená-lo à
pena definitiva de 1 (um) ano e 3 (três) meses de detenção e 20 (vinte) dias de prisão simples
, em regime inicial
aberto
, pela prática dos delitos descritos no art. 150, § 1o, do CP (violação de domicílio), art. 21, do Decreto-Lei n. 3.688/41 (vias de fato) e art. 24-A, da Lei n. 11.340/06 (descumprimento de medida protetiva), em concurso material (art. 69, do CP), suspendo a execução da pena pelo prazo de 4 (quatro) anos, nos termos do art. 77, do CP, conforme decisão que se vê no Id. 280652403.

Em suas razões recursais (Id. 280652418) a defesa alega que o crime de violação de domicílio seja absorvido (princípio da consunção) pelo crime de descumprimento de medida protetiva, ao argumento de que ambos ocorreram no mesmo contexto fático.

Sustenta, ainda, seja readequada a pena-base (1a fase da dosimetria), ao fundamento de que, na sentença, não houve fundamentação idônea para justificar a negativação da vetorial alusiva aos motivos do crime, já que o juízo de origem simplesmente concluiu que eles não seriam justificáveis.

No que pertine ao crime de violação de domicílio, justifica que na fase intermediária, o juízo de origem reconheceu a agravante do art. 61, II, “f”, do CP aplicando fração diversa de 1/6, sem qualquer fundamentação para tanto.

Com esses argumentos requer a reforma da sentença, com o acolhimento das pretensões acima.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da condenação (Id. 280652423).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da d. Procuradora Almir Tadeu de Arruda Guimarães, opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 282043398).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse e legitimidade
para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário e adequado
para se atingirem às finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo réu.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

Fatos 01, 02 e 03

Consta no incluso caderno informativo que,
no dia 18 de setembro de 2022, por volta das 03h00min
, na residência localizada na Rua Flamboyant, s/n.o, Bairro Massa Barro, nesta cidade e comarca de Cáceres/MT,
o denunciado Douglas Parreira Córdova
, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta,
ingressou clandestinamente, durante a noite, na residência de J. N. P. M., sua ex-convivente
, contra a vontade dela (fato 01), ocasião em que
praticou vias de fato
em seu desfavor (fato 02), de modo que, ao perpetrar tais condutas,
descumpriu as medidas protetivas de urgência concedidas em benefício da referida vítima, nos autos PJE n.o 1002780-26.2022.8.11.0006
(fato 03).

Consoante apurado,
a vítima e o denunciado
conviveram maritalmente por aproximadamente 07 (sete) anos, sendo que,
à época dos fatos, estavam separados há cerca de 1 (um) ano
, possuindo 02 (dois) filhos em comum.

Narram os autos, ainda, que, desde o rompimento, o denunciado persegue
a vítima,
a qual
solicitou medidas protetivas de urgência nos autos PJE n.o 1002780-26.2022.8.11.0006,
noticiando, supostamente, o cometimento pelo denunciado do delito de lesão corporal em seu desfavor,
as quais foram deferidas em 08.04.2022 e o denunciado devidamente intimado em 08.04.2022, sendo a ele impostas, dentre outras, a proibição de aproximar-se da vítima, no limite mínimo de 500 metros, manter contato com ela e seus familiares por qualquer meio de comunicação, bem como a proibição de frequentar a residência da vítima
.

Ressai que, nas circunstâncias de tempo e local supra descritas, a
vítima estava em sua residência, com seus filhos, dormindo, ocasião em que o denunciado passou a bater na janela e gritar
, pois a casa da ofendida não possui muro frontal.

Na sequência,
a vítima dirigiu-se à cozinha para pegar o celular, ocasião em que o denunciado entortou a janela
e visualizou-a. Incontinenti, ele
arrombou a porta e entrou no interior da residência, ingressando no imóvel, durante a noite, contra a vontade da ofendida (fato 01)
.

No local, o denunciado investiu contra a vítima
, dizendo-lhe
“é hoje que a gente resolve as coisas, se eu for preso, eu vou preso com gosto”
e
“agora vamos acertar as contas”
, após,
enforcou-a, a qual, em contrapartida, cravou-lhe uma faca de serra no abdômen, momento que ele se desvencilhou, evadiu-se do local e a ofendida contatou a Polícia (fato 02)
.

Assim, ao perpetrar as condutas acima delineadas
o denunciado descumpriu as medidas protetivas anteriormente impostas e vigentes em favor da vítima
J. N. P. M. nos autos PJE n.o 1002780-26.2022.8.11.0006
(fato 03)
. (grifos meus) (Id. 280652360).

Sobreveio a sentença julgando procedente o pedido da denúncia, condenando o apelante pela prática dos delitos descritos no art. 150, § 1o, do CP (violação de domicílio), art. 21, do Decreto-Lei n. 3.688/41 (vias de fato) e art. 24-A, da Lei n. 11.340/06 (descumprimento de medida protetiva), em concurso material (art. 69, do CP), fixando-lhe a
pena definitiva de 1 (um) ano e 3 (três) meses de detenção e 20 (vinte) dias de prisão simples
, em regime inicial
aberto
,
suspendo a execução da pena pelo prazo de 4 (quatro) anos, nos termos do art. 77, do CP.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso pleiteando a reforma da sentença para que seja reconhecido o princípio da consunção, de forma que o crime de descumprimento de medida protetiva absorva o de violação de domicílio, bem como seja revista a dosimetria da pena.

I – Almejado reconhecimento do princípio da consunção:

Postula, a defesa, que o crime de violação de domicílio (art. 150, § 1o, do CP) deve ser absorvido pelo crime de descumprimento de medida protetiva.

Para tanto, sustenta que a violação da residência da vítima foi o meio utilizado para descumprir a medida protetiva, tratando-se, pois, de delitos cometidos em um mesmo contexto fático.

De início, registro que a autoria e materialidade do crime de violação de domicílio estão devidamente comprovadas. A vítima, em depoimento, narrou detalhadamente como o réu/apelante arrombou a janela e a porta de sua casa, entrando no local contra a sua vontade.

O fato de o acusado ter ingressado na casa da ofendida, de madrugada, sem o consentimento desta, caracteriza claramente o crime previsto no art. 150, § 1o, do CP. No entanto, a violação do domicílio não se trata de questão controversa.

O que as razões recursais sustentam é que sua prática deveria ser absorvida e, pelo princípio da consunção, o apelante responderia apenas pelo crime de maior abrangência (o crime mais grave absorve o crime menos grave). No caso, o crime do art. 24-A, da Lei Maria da Penha, que prevê pena de reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos e multa absorveria a violação de domicílio [pena de detenção de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos].

Nesse ponto,
a tese defensiva não prospera
.

Embora possam ocorrer em contexto de violência doméstica, os crimes de descumprimento de medida protetiva (24-A, da Lei n. 11.340/06) e o de violação de domicílio (art. 150, do CP) são distintos. O primeiro, consiste em descumprir ordem judicial ou medida protetiva de urgência, enquanto o segundo, consiste em entrar ou permanecer clandestina ou astuciosamente ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa alheia ou em suas dependências.

Em hipóteses especificas, a jurisprudência admite a aplicação do princípio da consunção (quando um crime é meio necessário para a prática de outro). Contudo, nas hipóteses de violação de domicílio e descumprimento de medida protetiva, esse entendimento em regra não se aplica, pois os delitos protegem bens jurídicos distintos.

No caso em tela não vislumbro relação de meio e fim entre as condutas criminosas em análise, pelo simples fato de que o descumprimento de medidas protetivas, poderia se dar por diversos meios. No presente caso, a mera aproximação da residência da ofendida já bastava para consumação do delito, de modo que a alegada necessidade de invadir a residência como meio para a prática do descumprimento de medida protetiva não prospera.

A aplicação do princípio da consunção exige que o crime que se pretende excluir tenha servido de caminho ou meio obrigatório para a consumação do crime final que, normalmente é mais grave. Se assim não o for, descabida é a pretensa absorção.

No caso em tela, o réu/apelante foi acusado dos crimes de descumprimento de medida protetiva, violação de domicílio e contravenção de vias de fato, contra sua ex-companheira, J. N. P. M. por ter, na data de 18/09/2022, ciente das medidas protetivas que lhe haviam sido impostas, as descumpriu pelo simples fato de se aproximar da ofendida a menos de 500 (quinhentos) metros.

O fato de ter ingressado na residência e agredido fisicamente a ofendida são condutas absolutamente apartadas/distintas, pois protegem bem jurídicos diferentes.

A propósito, nesse sentido, colaciono o entendimento jurisprudencial, inclusive, deste Sodalício:

APELAÇÃO CRIMINAL - RECURSO MINISTERIAL:
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NO ÂMBITO DA LEI MARIA DA PENHA - CONDUTA PREVISTA NO ARTIGO 150, § 1o, DO CÓDIGO PENAL- AFASTAMENTO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS- NECESSIDADE
- RECURSO DEFENSIVO: ABSOLVIÇÃO DO COMETIMENTO DO DELITO DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA (ART. 24a DA LEI 11.340/06 POR OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEN - DESCABIMENTO. 1. Afigura-se
inviável a aplicação do princípio da consunção entre os delitos de violação de domicílio e descumprimento de medidas protetivas de urgência, uma vez que um não constitui meio para a prática do outro
. 2. O fato de o réu já ter sido denunciado por descumprir as medidas protetivas anteriormente concedidas não impede que ele seja novamente denunciado e responsabilizado em caso de reincidência. (TJMG - Apelação Criminal: 0004165-02.2023.8.13.0696, Rel. Desa. Kárin Emmerich, 9a Câmara Criminal Especializa, j. em 22/01/
2025
, Data de Publicação: 22/01/
2025
) (grifos meus).

APELAÇÃO CRIMINAL -
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
E AMEAÇA - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ATIPICIDADE DAS CONDUTAS, CONDIÇÃO DE ALCOÓLATRA, TRAUMA EXPERIMENTADO PELA VÍTIMA NÃO DEMONSTRADO, AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO A RESPEITO E SITUAÇÃO ECONÔMICA NÃO AFERIDA - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, RECONHECIMENTO DE SEMI-IMPUTABILIDADE E AFASTADA OU REDIMENSIONADA A INDENIZAÇÃO - DECLARAÇÕES FIRMES DA VÍTIMA - DEPOIMENTO POLICIAL - PORTA DANIFICADA – CIÊNCIA DAS MEDIDAS PROTETIVAS - EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA NÃO EXCLUI A IMPUTABILIDADE - DOLO CONFIGURADO -
BENS JURÍDICOS DISTINTOS
-
PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO INAPLICÁVEL - CONDENAÇÕES POR DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO MANTIDAS
- AMEAÇA - TEMOR DEMONSTRADO - ESTADO DE EMBRIAGUEZ NÃO AFASTA A TIPICIDADE DO CRIME – RESPONSABILIZAÇÃO PENAL PRESERVADA - SEMI-IMPUTABILIDADE - NECESSIDADE DE LAUDO - NÃO REQUERIMENTO DA DEFESA - INVIABILIDADE DO RECONHECIMENTO - REPARAÇÃO CIVIL - PEDIDO EXPRESSO - VALOR INCOMPATÍVEL COM AS CONDIÇÕES ECONÔMICAS DO APELANTE - REDUÇÃO PARA UM SALÁRIO MÍNIMO - JULGADOS DO STJ, TJMT E TJDFT - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA REDUZIR A REPARAÇÃO CIVIL.
O “dolo no crime de descumprimento de medida protetiva caracteriza-se pela prática da conduta proibida pelo sujeito, desde que ciente da medida protetiva imposta em seu desfavor, como no caso dos autos.
” (TJDFT, AP N.U 0710866-472020.8.07.0004). (...). “
Mantém-se a condenação pelo crime de invasão de domicílio quando o réu volta ao local um dia depois de ter sido afastado por Oficial de Justiça, que o cientificou expressamente acerca das medidas protetivas
, comprovado o dolo diante da declaração de que a propriedade de parte da residência garantia o direito de ali entrar e permanecer.” (TJDFT, AP N.U 0705696-78.2022.8.07.0019). (,,,).
O princípio da consunção mostra-se inaplicável, pois os delitos de violação de domicílio e descumprimento de medidas protetivas protegem bens jurídicos distintos, de tal forma que “o crime de violação de domicílio (art. 150 do CP) não pode ser absorvido pelo descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei no 11.340/06), [...] além de inexistir entre eles relação de meio e fim
.” (TJDFT, AP N.U 0001904-70.2020.8.07.0006). (...). (N.U 1004219-44.2023.8.11.0004, Rel. Des. MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, j. em 09/04/2024, Publicado no DJE 15/04/2024) (grifos meus).

APELAÇÃO CRIMINAL -
DELITOS DO
ART. 147,
CAPUT
, E
ART. 150, § 1o,
AMBOS DO
CÓDIGO PENAL
,
E ART. 24-A DA LEI No 11.340/06
- SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA -
PRETENDIDA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO - AVENTADA ABSORÇÃO DA INVASÃO DE DOMICÍLIO PELO DELITO DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE - AUTONOMIA ENTRE OS CRIMES - MOMENTO CONSUMATIVO DIVERSO
- RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.
As figuras típicas do art. 150, § 1o, do Código Penal, e do art. 24-A da Lei no 11.340/06, ao menos em tese, constituem delitos autônomos, uma vez que protegem bens jurídicos distintos e possuem propósitos claramente específicos
.
Ainda que as condutas tenham sido praticadas dentro de um mesmo contexto, a absorção da invasão de domicílio pelo descumprimento de medidas protetivas de urgência é inviável quando as circunstâncias fáticas revelarem que os delitos foram cometidos de forma autônoma
. (N.U 1006835-68.2020.8.11.0045, Rel. Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, j. em 20/02/2024, Publicado no DJE 24/02/2024) (grifos meus).

APELAÇÃO CRIMINAL -
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA E INVASÃO DE DOMICÍLIO
- CONDENAÇÃO - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - ABSOLVIÇÃO - IMPROCEDÊNCIA - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS -
ABSORÇÃO DO CRIME DE INVASÃO DE DOMICÍLIO PELO DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE - MOMENTOS CONSUMATIVOS DIVERSOS - SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. Tratando-se de delitos praticados em contexto de violência doméstica e/ou familiar, a palavra da vítima assume especial relevância no contexto probatório, sobretudo quando corroborada por outros elementos de convicção carreados aos autos. Havendo comprovação da materialidade e autoria do crime, consubstanciada nos firmes e coerentes depoimentos prestados pela ofendida em ambas as etapas da
persecutio criminis
, em harmonia com os demais elementos probatórios, não há como acolher a pretensão absolutória.
Não há falar em incidência do princípio da consunção quando há mais de uma conduta, com desígnios autônomos e independentes, e diversidade de momentos consumativos
. (N.U 0018227-26.2019.8.11.0055, Rel. Des. PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, j. em 27/01/2021, Publicado no DJE 29/01/2021) (grifos meus).

Ao arremate, registro que a questão já passou pelo crivo da Corte Superior, oportunidade em que se decidiu:

Conforme orientação da Corte Cidadã de Justiça,
"o princípio da consunção resolve o conflito aparente de normas penais quando um delito menos grave é meio necessário ou normal fase de preparação ou execução de outro mais danoso. Nessas situações, o agente apenas será responsabilizado pelo último crime. Para tanto, porém, é imprescindível a constatação do nexo de dependência entre as condutas a fim de que ocorra a absorção da menos lesiva pela mais nociva ao meio social"
[STJ, HC no 338.613 - SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Julgado em 12/12/2017].

Por sua vez,
os delitos de violação de domicílio [artigo150 do CP] e descumprimento de medidas protetivas [artigo 24-Ada Lei 11.340/06] constituem-se delitos autônomos, que objetivam a proteção de bens jurídicos distintos e se consumam em momentos diferentes
.

O crime de violação de domicílio visa proteger a tranquilidade doméstica. Nas palavras do Professor Rogério Sanches:

Procura o Código Penal, com a presente incriminação, proteger não a posse ou propriedade, mas sim a liberdade privada e doméstica do indivíduo, punindo a sua ilegal perturbação. A casa é [ou deveria ser] para o homem o local certo para o encontro do sossego. A violação do lar configura, assim, um ataque ilegítimo a essa tranquilidade
[CUNHA, Rogério Sanches. Manual de Direito penal: parte especial (arts. 121 a 361) - 15. ed. rev. Atual. Ampl. - São Paulo: JusPODIVM, 2022, p. 287].

Por outro lado,
o delito de descumprimento de medidas protetivas [artigo 24-A da Lei 11.340/06], visa proteger a Administração da Justiça, na medida em que é interesse estatal o cumprimento das medidas protetivas de urgência decretadas pelo Estado-Juiz a partir da Lei Maria da Penha. Vale dizer, objetiva-se a proteção da vítima
.

Destarte, considerando que os tipos penais descritos visam proteger bens jurídicos distintos, é inviável a aplicação da consunção
.

Os autos demonstraram que o Apelante entrou na residência da vítima, sua genitora, e ali permaneceu, sem o seu consentimento, o que caracterizou a prática da conduta típica descrito no artigo 150, caput, do Código Penal
.

Outrossim, diante da decisão que determinou as medidas protetivas em favor da vítima, aliada à plena ciência do Apelante sobre a citada decisão e o efetivo dolo dele em descumpri-la, restou consumado o delito de descumprimento de medidas protetivas, previsto no artigo 24-A da Lei 11.340/06
.

Dessa forma,
não há reparos a serem feitos na sentença nesse ponto, devendo ser mantidas as condenações pelos crimes do artigo 150, caput, do Código Penal e artigo 24-A da Lei11.340/06, não havendo falar em absorção
. (...). (STJ – HC n. 867.240, decisão monocrática, Min. Daniela Teixeira, j. em 24/06/2024, DJe de 26/06/2024) (grifos meus).

Portanto as medidas protetivas (que incluíam a proibição do réu/apelante de se aproximar da vítima a menos de 500 metros) foram ignoradas pelo réu/apelante, no instante em que se aproximou da residência da ofendida, consumando-se o delito. Ao avistar a vítima, arrombar a porta e janela da residência, para depois agredir a vítima houve a consumação de outros 2 (dois) tipos penais. Portanto, vislumbrando a proteção de bens jurídicos distintos e momentos consumativos diversos, não há falar-se em absorção de delitos pelo princípio da consunção.

II – Da almejada revisão dosimétrica:

A defesa se insurge quanto à fixação da pena-base (para odos os delitos) acima do mínimo legal (1a fase da dosimetria), ao fundamento de que, na sentença, não houve fundamentação idônea para justificar a negativação da vetorial alusiva aos motivos do crime, afirmando que o Juízo de origem apenas apontou que eles não seriam justificáveis.

No que pertine ao crime de violação de domicílio, justifica que na fase intermediária, foi reconhecida a agravante do art. 61, II, “f”, do CP, aplicando fração diversa de 1/6, sem qualquer fundamentação para tanto.

Verifico que constou na decisão de origem o seguinte fundamento para dosar a pena do réu/apelante:

Passo à Dosimetria da Pena do crime de violação de domicílio
.

A pena prevista para o crime de violação de domicílio qualificado é de detenção, de seis meses a dois anos
, além da pena correspondente à violência.

Atento ao princípio constitucional da individualização da pena e considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, observo que na
PRIMEIRA FASE
: I) Culpabilidade: trata-se do grau de reprovabilidade e censura da conduta do réu. Na hipótese, em nada extrapola a elementar do tipo. II)
Antecedentes do réu
: refere-se à vida pregressa do agente, anterior ao crime.
O réu é portador de maus antecedentes, pois possui condenação anterior por contravenção penal de vias de fato nos autos de numeração única 0000733-72.2017.8.11.0006
. III) Conduta Social: refere-se ao comportamento do réu em seu meio familiar, social, profissional. É a relação e convivência perante a sociedade. Na hipótese, não apresenta fatos desabonadores. IV) Personalidade do agente: Refere a aspectos morais e psicológicos, para que se afira a existência de caráter voltado à prática de infrações penais, com base nos elementos probatórios dos autos, aptos a inferir o desvio de personalidade de acordo com o livre convencimento motivado, independentemente de perícia. Na hipótese, sua personalidade é do homem médio.
V) Motivos do crime
: É o porquê, o motivo pelo qual, a razão do agente ter praticado o delito. os motivos não integram a própria tipificação da conduta ou não caracterizam circunstância qualificadora ou agravante, sob pena de
bis in idem
.
Os motivos do crime não são justificáveis
. VI) Circunstâncias do crime: as circunstâncias do crime devem ser entendidas como os aspectos objetivos e subjetivos de natureza acidental que envolvem o fato delituoso. Na hipótese, inocorrente na espécie. VII) Consequências do crime: deve ser entendida como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. Na hipótese, inocorrente na espécie. VIII) Comportamento da vítima: O comportamento da vítima é circunstância judicial ligada à vitimologia, que deve ser necessariamente neutra ou favorável ao réu, sendo descabida sua utilização para incrementar a pena-base. Com efeito, se não restar evidente a interferência da vítima no desdobramento causal, como ocorreu na hipótese em análise, essa circunstância deve ser considerada neutra.

Nestes termos, considerando as causas objetivas e subjetivas
FIXO A PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM 08 (OITO) MESES DE DETENÇÃO
.

Na
SEGUNDA FASE
,
presente a agravante em razão de ter prevalecido de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, nos termos do artigo 61, inciso II, alínea “f”, CP
e ausentes atenuantes,
FIXO A PENA-INTERMEDIÁRIA EM 10 (DEZ) MESES DE DETENÇÃO
.

Na
TERCEIRA FASE
, ausentes causas de aumento ou diminuição, ocasião em que
FIXO A PENA-DEFINITIVA EM 10 (DEZ) MESES DE DETENÇÃO
.

Passo à Dosimetria da Pena do
CRIME de

DESCUMPRIMENTO DE
DECISÃO JUDICIAL QUE DEFERE
MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA
.

A pena prevista
para o crime de descumprimento de decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência
é de detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) anos
.

Atento ao princípio constitucional da individualização da pena e considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, observo que na
PRIMEIRA FASE
:

I) Culpabilidade: trata-se do grau de reprovabilidade e censura da conduta do réu. Na hipótese, em nada extrapola a elementar do tipo. II)
Antecedentes do réu
: refere-se à vida pregressa do agente, anterior ao crime.
O réu é portador de maus antecedentes, pois possui condenação anterior por contravenção penal de vias de fato nos autos de numeração única 0000733-72.2017.8.11.0006
. III) Conduta Social: refere-se ao comportamento do réu em seu meio familiar, social, profissional. É a relação e convivência perante a sociedade. Na hipótese, não apresenta fatos desabonadores. IV) Personalidade do agente: Refere a aspectos morais e psicológicos, para que se afira a existência de caráter voltado à prática de infrações penais, com base nos elementos probatórios dos autos, aptos a inferir o desvio de personalidade de acordo com o livre convencimento motivado, independentemente de perícia. Na hipótese, sua personalidade é do homem médio. V)
Motivos do crime
: É o porquê, o motivo pelo qual, a razão do agente ter praticado o delito. Os motivos não integram a própria tipificação da conduta ou não caracterizam circunstância qualificadora ou agravante, sob pena de
bis in idem
.
Os motivos do crime não são justificáveis
. VI) Circunstâncias do crime: as circunstâncias do crime devem ser entendidas como os aspectos objetivos e subjetivos de natureza acidental que envolvem o fato delituoso. Na hipótese, inocorrente na espécie. VII) Consequências do crime: deve ser entendida como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. Na hipótese, inocorrente na espécie. VIII) Comportamento da vítima: O comportamento da vítima é circunstância judicial ligada à vitimologia, que deve ser necessariamente neutra ou favorável ao réu, sendo descabida sua utilização para incrementar a pena-base. Com efeito, se não restar evidente a interferência da vítima no desdobramento causal, como ocorreu na hipótese em análise, essa circunstância deve ser considerada neutra.

Nestes termos, considerando as causas objetivas e subjetivas
FIXO A PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM 05 (CINCO) MESES DE DETENÇÃO
.

Na
SEGUNDA FASE
, ausentes agravantes e atenuantes,
MANTENHO A PENA-INTERMEDIÁRIA EM 05 (CINCO) MESES DE DETENÇÃO
.

Na
TERCEIRA FASE
, ausentes causas de aumento ou de diminuição, ocasião em que
FIXO A PENA-DEFINITIVA EM 05 (CINCO) MESES DE DETENÇÃO
.

Passo à
Dosimetria da Pena da contravenção penal de vias de fato
.

A pena prevista
para a contravenção penal de vias de fato
é de prisão simples, de quinze dias a três meses, ou multa
, de cem mil réis a um conto de réis, se o fato não constitui crime.

Atento ao princípio constitucional da individualização da pena e considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, observo que na PRIMEIRA FASE: I) Culpabilidade: trata-se do grau de reprovabilidade e censura da conduta do réu. Na hipótese, em nada extrapola a elementar do tipo. II)
Antecedentes do réu
: refere-se à vida pregressa do agente, anterior ao crime.
Trata-se de réu portador de maus antecedentes, pois possui condenação anterior por vias de fato (733-72.2017.8.11.0006)
. III) Conduta Social: refere-se ao comportamento do réu em seu meio familiar, social, profissional. É a relação e convivência perante a sociedade. Na hipótese, não apresenta fatos desabonadores. IV) Personalidade do agente: Refere a aspectos morais e psicológicos, para que se afira a existência de caráter voltado à prática de infrações penais, com base nos elementos probatórios dos autos, aptos a inferir o desvio de personalidade de acordo com o livre convencimento motivado, independentemente de perícia. Na hipótese, sua personalidade é do homem médio. V)
Motivos do crime
: É o porquê, o motivo pelo qual, a razão do agente ter praticado o delito. Os motivos não integram a própria tipificação da conduta ou não caracterizam circunstância qualificadora ou agravante, sob pena de bis in idem.
Os motivos do crime não são justificáveis
. VI) Circunstâncias do crime: as circunstâncias do crime devem ser entendidas como os aspectos objetivos e subjetivos de natureza acidental que envolvem o fato delituoso. Na hipótese, inocorrente na espécie. VII) Consequências do crime: deve ser entendida como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. Na hipótese, inocorrente na espécie. VIII) Comportamento da vítima: O comportamento da vítima é circunstância judicial ligada à vitimologia, que deve ser necessariamente neutra ou favorável ao réu, sendo descabida sua utilização para incrementar a pena-base. Com efeito, se não restar evidente a interferência da vítima no desdobramento causal, como ocorreu na hipótese em análise, essa circunstância deve ser considerada neutra.

Na
PRIMEIRA FASE
, considerando as causas objetivas e subjetivas
FIXO A PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM 17 (DEZESSETE) DIAS DE PRISÃO SIMPLES
.

Na
SEGUNDA FASE
,
presente a agravante (em razão da violência contra a mulher na forma da lei específica)
e ausentes atenuantes,
FIXO A PENA-INTERMEDIÁRIA EM 20 (VINTE) DIAS DE PRISÃO SIMPLES
.

Na
TERCEIRA FASE
, ausentes causas de aumento ou diminuição,
FIXO A PENA-DEFINITIVA EM 20 (VINTE) DIAS DE PRISÃO SIMPLES
.

Ao compulsar os autos, conquanto tenha o órgão ministerial justificado as razões pela manutenção da vetorial negativa pertinente aos
motivos do crime
, constato que a decisão de primeiro grau não a justificou de forma idônea.

Verifica-se, no trecho reproduzido mais acima, que para os 3 (três) fatos que foram imputados ao réu/apelante,
a única justificativa expressamente contida na dosimetria da pena para valorar negativamente os motivos do crime foi de que

estes não seriam justificáveis
, mas não se vê na decisão de origem qualquer fundamentação alusiva ao
porquê, o motivo pelo qual, e a razão de o agente ter praticado o delito
.

Conforme jurisprudência assente,
(...)
Diante da ausência de fundamentação idônea, devem ser afastadas as valorações negativas
da culpabilidade, personalidade, conduta social e
motivos do crime

(...).
(HC n. 751.420/ES, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 10/12/2024, DJEN de 17/12/2024) (grifos meus).

Também do STJ destaco:

(...)
o Magistrado sentenciante valeu-se de fundamentação genérica para avaliar negativamente a circunstância judicial dos motivos do crime
, vejamos:
"e)
quanto aos motivos do crime, desfavoráveis ao acusado
"
(fl. 41). Desse modo,
forçoso reconhecer flagrante ilegalidade na exasperação pena-base
do crime de associação criminosa.
Afasto, pois, a análise negativa dos motivos do crime
(...). (HC: 456638/CE 2018/0158796-6, Rel. Min. FELIX FISCHER, T5 - Quinta Turma, j. em 23/08/2018, Data de Publicação: DJe 30/08/2018) (grifos meus).

Diante desse quadro,
impõe-se o necessário decote da vetorial pertinente aos motivos do crime
, devendo-se reajustar a dosimetria da pena nesse ponto.

Por fim, no que pertine à 2a fase dosimétrica para o crime de violação de domicílio, a defesa postula diante da presença da agravante do art. 61, II, “f”, do CP, o juízo de origem majorou a pena em fração diversa de 1/6, contudo sem qualquer justificativa para tanto, pois apenas mencionou se tratar de o agente
ter prevalecido de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade
, ou seja reproduzindo elementos ínsitos no próprio dispositivo legal.

Nesse ponto, portanto,
com razão a defesa
, pois afere-se do trecho reproduzido mais acima que, para o crime do art. 150, § 1o, do CP, a decisão fixou a pena-base em 8 (oito) meses de detenção e, quando da 2a fase, diante de circunstância agravante (art. 61, II, “f”, do CP) elevou a pena, fixando-a provisoriamente em 10 (dez) meses detenção (patamar superior a 1/6).

É certo que a fixação da pena se insere no campo da discricionariedade do julgador, contudo é imprescindível que haja fundamentação idônea nas hipóteses em que, eventual aumento ou diminuição na 2a fase da dosimetria, se deem em patamares diversos da fração usual de 1/6.

A propósito:

(...) 3.
O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica no sentido de que
, na ausência de critérios objetivos estabelecidos pelo legislador,
a fração de aumento ou redução da pena na segunda fase da dosimetria deve ser fundamentada de forma concreta, especialmente quando aplicada fração superior ao patamar de 1/6
. (...). 5. Diante da ausência de motivação concreta para o incremento superior a 1/6, procede-se ao redimensionamento da pena, ajustando-se a fração de aumento ao patamar de 1/6, em conformidade com a jurisprudência consolidada do STJ. IV. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL (...). (AREsp n. 2.437.821/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 04/02/2025, DJEN de 14/02/
2025
) (grifos meus).

Portanto, na 2a fase dosimétrica, a fração de aumento pertinente a agravante do art. 61, II, “f”, do CP deve ficar estabelecida em 1/6, diante da ausência de fundamentação concreta para uso de fração diversa.

III – Do reajuste dosimétrico:

Em atenção ao parcial acolhimento das teses defensivas, passo, sem maiores delongas, a readequar a dosimetria e redimensionar a pena, conforme segue:

Crime do art. 150, § 1o, do CP:

Na
1a FASE
, diante do parcial acolhimento da tese defensiva (decote da vetorial negativa alusiva aos motivos do crime), mas remanescendo ainda 1 (uma) vetorial negativa,
elevo a pena-base acima do mínimo na fração de 1/6
, para fixá-la em
7 (sete) meses de detenção
.

Na
2a FASE
, mantenho a agravante do art. 61, II, “f”, do CP, contudo, diante do acolhimento parcial da tese defensiva, aumento a pena
utilizando a fração de 1/6
, pelo que
fixo a pena intermediária em

8 (oito) meses e 5 (cinco) dias de detenção
.

Na
3a FASE
, inexistindo causas de aumento e de diminuição,
torno a

pena definitiva em

8 (oito) meses e 5 (cinco) dias de detenção
.

Crime do art. 24-A, da Lei n. 11.343/06:

Na
1a FASE
, diante do parcial acolhimento da tese defensiva (decote da vetorial negativa alusiva aos motivos do crime), mas remanescendo ainda 1 (uma) vetorial negativa,
elevo a pena-base acima do mínimo na fração de 1/6
, para fixá-la em
3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção
.

Na
2a FASE
, ausentes agravantes e atenuantes,
mantenho

a pena intermediária em

3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção
.

Na
3a FASE
, inexistindo causas de aumento e de diminuição,
torno a

pena definitiva em

3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção
.

Contravenção do art. 21, do Decreto-Lei n. 3.688/41:

Na
1a FASE
, apesar do parcial acolhimento da tese defensiva (decote da vetorial negativa alusiva aos motivos), mas remanescendo ainda 1 (uma) vetorial negativa, verifico que a sentença
elevou a pena-base acima do mínimo na já fração de 1/6
, fixando-a em
17 (dezessete) dias de prisão simples
, o que se mantém incólume.

Como a irresignação recursal se não se insurgiu quanto as demais fases dosimétricas em relação a contravenção penal em questão, mantenho a
pena intermediária 20 (vinte) dias de prisão simples
e torno esta pena definitiva tal como fixado na sentença.

Somando-se as penas face ao concurso material (art. 69, do CP)
tem-se a pena final de 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de detenção

e 17 (dezessete) dias de prisão simples
.

Mantido o regime inicial de cumprimento de pena no
aberto
(art. 33, § 2o, “c”, do CP), bem como os demais termos da sentença, inclusive quanto a suspensão da pena (art. 77, do CP).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
Douglas Parreira Cordova
,
para

reajustar

a dosimetria e redimensionar a pena final do réu/apelante para
11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de detenção e 17 (dezessete) dias de prisão simples
, mantendo-se os demais termos da sentença condenatória prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cáceres (MT).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025